Tribunal: STF
Processo: Rcl 71167
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 6.245/DF. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INCABÍVEL REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO O ATALHO PROCESSUAL. PROVIMENTO NEGADO.



    1. Esta Suprema Corte assentou que “O Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) não possui natureza investigativa, podendo ser lavrado por integrantes da polícia judiciária ou da polícia administrativa”.



    2. No caso presente, verificou-se que os atos praticados pela Polícia Rodoviária Federal tiveram caráter administrativo, não resultando em afronta ao paradigma.



    3. Além disso, para eventualmente dissentir acerca da dinâmica toda do ato reclamado, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de reclamação. Mesmo porque esta via estreita não se presta como atalho processual para se fazer chegar a questão diretamente a esta Suprema Corte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1 salário mínimo, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.